Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LEITO. UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. COVID-19. INTERNAÇÃO. ADMINISTRATIVA. LIMINAR. DEFERIMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA. INTERESSE DE AGIR. CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, que nada mais é do que a imprescindibilidade de provocar o Poder Judiciário para alcançar o bem da vida desejado, o proveito econômico e/ou jurídico que resultará dessa prestação jurisdicional, de modo que a presença desses elementos, no presente caso, pressupõe a concessão da segurança.
2. A saúde é bem jurídico indissociável do direito à vida e é dever do Estado sua tutela.
3. As políticas públicas essenciais devem acompanhar a necessidade da população, pelo que é inaceitável que o Estado se distancie das suas responsabilidades, especialmente quando se trata do direito à saúde, que deve ser observado, independentemente de dificuldades administrativas e contingências orçamentárias.
4. Comprovado que a impetrante encontra-se em estado grave de saúde, com os pulmões comprometidos e saturação limítrofe e, ainda, com comorbidade de obesidade grau III, em decorrência do novo coronavírus, necessita, de leito de terapia intensiva para afastar o iminente risco de morte.
5. A disponibilização pelo impetrado do leito em Unidade de Terapia Intensiva para a impetrante, após o deferimento da liminar, ratificam a necessidade de concessão da ordem, confirmando, por conseguinte, a liminar inicialmente deferida.
6. Preliminar rejeitada.
7. Ordem concedida.